Tribunal: TJDFT
Processo: 0727863-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727863-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A AGRAVADO: MARLY VIANA DE LIMA SANTOS DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,5 de agosto de 2020 17:25:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA